Tribunal: STF
Processo: HC 65278
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 424.
ORIENTA-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE O DESAFORAMENTO,
QUANDO NECESSARIO, DAR-SE PARA A COMARCA MAIS PROXIMA DO DISTRITO
DA CULPA, ONDE NÃO SUBSISTAM OS MOTIVOS QUE O DETERMINAM.
A INDICAÇÃO DE COMARCA MAIS DISTANTE DEVE SER FUNDAMENTADA. NÃO
CABE, DESDE LOGO, DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO, SE EXISTEM OUTRAS COMARCAS MAIS PROXIMAS DO DISTRITO
DA CULPA, INCLUSIVE ALGUMAS CIDADES POPULOSAS, ONDE OS INVOCADOS
MOTIVOS DE INFLUENCIA POLITICA DOS REUS NÃO SÃO DE PRESUMIR-SE.
CUMPRE RESGUARDAR A AMPLA DEFESA DOS REUS, AO LADO DE UM JULGAMENTO
ISENTO. PRECEDENTES DO STF. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE,
A FIM DE CASSAR A DECISÃO QUE DESAFOROU O JULGAMENTO PARA A COMARCA
DA CAPITAL DO ESTADO, DEVENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESCOLHER COMARCA
MAIS PROXIMA DO DISTRITO DA CULPA, OU INDICAR OS MOTIVOS DE
EXCLUSAO DE TODAS AS QUE SE ENCONTRAM MAIS PROXIMAS DO QUE A COMARCA
DA CAPITAL DO ESTADO.